Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Número do processo: 0738683-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIZE NAIARA DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEIZE NAIARA DA SILVA contra decisão de ID 141774917, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria na Ação de Revisão de Contrato n. 0709225-35.2022.8.07.0010, ajuizada pela agravante contra a BV FINANCEIRA S/A. Nos termos da r. decisão, o d. Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos: [...] Observa-se que a autora financiou nos anos de 2021 e 2022, respectivamente: 1) um veículo FIAT SIENA CELEBRATION ANO 2010, no valor total financiado de R$32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) em parcelas de R$769,00 (setecentos e sessenta e nove reais); 2) um veículo GOL TREND G5 2011, no valor de R$35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais), com parcelas de R$888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais). As propostas de contratação deixam claro renda declarada de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o primeiro financiamento e R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para o segundo financiamento. A autora declara, ainda, ser solteira e ter patrimônio de aproximadamente R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. Ao interpretar a Lei 1060/50, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência, estabelecendo que, em regra, basta declaração de hipossuficiência da parte interessada para obtenção do benefício. Também já firmou a jurisprudência do mesmo tribunal, que diante dos documentos juntados nos autos, e mesmo dos elementos da lide, pode ser afastada a presunção decorrente da alegação da parte, inclusive de ofício. [...] No presente caso, a autora não juntou qualquer documento para demonstrar a hipossuficiência alegada. Juntou somente um comprovante de pagamento mensal com função de serviços gerais, com rendimento líquido de R$1.981,52 para a função de serviços gerais. Lado outro, exerce a função de técnica de enfermagem, como declara nas propostas comerciais perante as instituições financeiras com quem contratou os empréstimos. [...] (ID 141774917 – com destaques no original). Nas razões recursais, a agravante registra que não lhe foi oportunizada a possibilidade de rebater a r. decisão recorrida nem de comprovar a hipossuficiência. Afirma que “[...] a outra fonte de renda citada pelo Douto Julgador não faz mais parte da receita do Agravante, conforme faz prova documento em anexo”, e que não tem condições financeiras de pagar as custas processuais e os honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento. A agravante defende que, para a concessão da gratuidade ora pleiteada, basta comprovar a insuficiência de recursos e apresentar declaração de pobreza. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. decisão. Sem preparo. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 7o do art. 99 e do § 1o do art. 101, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC.1 Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem a Ação de Revisão de Contrato, verifica-se que a agravante registrou que recebia rendas mensais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), bem como que possuía um patrimônio de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (IDs 140450341 e 139013108, respectivamente). Além disso, não se desincumbiu de comprovar que só percebe uma renda atualmente. Em contrapartida, juntou declaração de hipossuficiência (ID 139013116) e cópia de contracheque emitido pela empresa “VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA”, que revela o recebimento de uma renda mensal líquida de R$ 1.981,52 (mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em agosto de 2022 (ID 139013106), o que pode caracterizar a probabilidade de provimento do presente recurso, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no entanto, exige exame mais detalhado, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão do recolhimento das custas processuais até a análise de mérito pelo Colegiado da 2a Turma Cível do eg. TJDFT. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] “Art. 99. [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; [...] § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”